Tribunal: TJMT
Processo: 1059491-48.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059491-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON MIRANDA FARIA - CPF: 284.633.581-87 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE O BOLETIM MÉDICO E O LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1059491-48.2019, proposta por
WILSON MIRANDA FARIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do sinistro (15/11/2019) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o seu pedido de intimação do
expert
para esclarecimento de pontos controversos constantes no laudo médico.

Fala que a lesão atestada pelo perito judicial diverge da constante no documento médico colacionado na exordial.

Dessa forma, afirma a necessidade de retorno dos autos à origem, de modo a possibilitar a complementação pretendida ou mesmo a oitiva do perito judicial, para que possa esclarecer o ponto controvertido.

Aduz que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, ou, eventualmente, que seja aplicada a regra da sucumbência recíproca.

Alternativamente, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados, no máximo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi deferido o seu pedido de intimação do expert para que pudesse esclarecer pontos controvertidos, máxime a lesão diversa atestada em perícia da que apontada pelos documentos médicos trazidos aos autos pelo autor.

Com razão a apelante.

Isso porque, enquanto na inicial e documentos médicos trazidos aos autos pelo autor constam a existência de
lesão na mão direita e quarto quirodáctilo direito
, por sua vez, no laudo médico judicial restou atestada a existência de
invalidez parcial e permanente do segmento lombar da coluna vertebral
. (ID’s. 100292524 e 100298461)
(negritei)

Desse modo, diante da dúvida acerca de qual ponto da região corpórea resultou em invalidez permanente decorrente do sinistro noticiado nos autos (15/11/2019), faz-se necessária a realização de perícia complementar, ou a intimação do expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.
(N.U 0012791-63.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)

Desse modo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021